Tribunal: TJDFT
Processo: 0003285-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA DEMONSTRADA. PROVA ROBUSTA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA. ABSOVILÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto possa haver equívocos no reconhecimento pessoal/fotográfico do suspeito, não sendo raros, em razão da pouca visibilidade do local do crime e do tempo transcorrido, falhas na representação do agente presente na memória do reconhecedor, vindo o ofendido a apontar outros suspeitos com características físicas semelhantes, no caso em apreço, não prospera a tese de dúvida em relação à autoria, sobretudo porque a vítima foi firme e segura, ao apontar, no dia seguinte ao cometimento do crime mais de uma vez, o réu como sendo um dos agentes do crime de roubo.
2. Fundamentado o decreto condenatório na palavra da vítima e na prova testemunhal, todas dotadas de coerências e idoneidades, não se baseando exclusivamente no reconhecimento extrajudicial do réu, não prospera o pleito absolutório do réu, com base na tese de insuficiência probatória.
Recurso conhecido e desprovido.